Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação. Antes da apreciação do pedido, o requerente comunicou que o juízo deferiu a tutela pretendida e suspendeu o leilão do imóvel, de sorte que ocorreu a perda de objeto. É o relatório. Decido. O interesse processual, caracteriza-se pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o requerente pediu a concessão de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel, porém antes de decidir o pedido, o juízo de origem já atendeu à sua pretensão. . Resta superada a controvérsia objeto de irresignação, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido sem resolução de mérito. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1a de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403